Tribunal: TJMT
Processo: 1070451-47.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070451-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCEL RAMOS DA SILVA - CPF: 004.812.331-56 (RECORRENTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1070451-47.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: MARCEL RAMOS DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - VOO ORIGINAL CANCELADO NO TRECHO DE VOLTA SEM AVISO PRÉVIO - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO - REACOMODAÇÃO DO CONSUMIDOR NO DIA SEGUINTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas com a requerida para viajar de Vitória/ES a Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 24/01/2023, às 15h35min, e chegada em Cuiabá às 21h00min do mesmo dia.

2.

No entanto, ao chegar ao aeroporto foi informado que o voo inicial havia sido cancelado sem aviso prévio, sendo realocado em outro voo operado pela empresa Latam, que partiu quase 06(seis) horas depois do horário original programado.

3.

Conforme previsto no artigo 12, caput da Resolução nº 400/2016 da ANAC:
“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”.

4.

A requerida em sua defesa, apenas alegou que o cancelamento se deu em razão o tráfego aéreo
. Todavia, não há como acolher a referida tese, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final, após 06hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024